Tribunal: TJPA
Processo: 0801980-78.2024.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801980-78.2024.8.14.0086

APELANTE: WARLEM DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP), consubstanciado na subtração de 18 aparelhos celulares mediante arrombamento de janelão de vidro em estabelecimento comercial, durante a madrugada. O réu confessou o crime, sendo os objetos posteriormente recuperados pela Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de exame pericial inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) saber se houve fundamentação idônea na fixação da pena-base, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social;

(iii) saber se a pena deve ser redimensionada e se o regime prisional deve ser alterado diante da pena definitiva fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que comprovada por outros meios probatórios idôneos, nos termos do art. 167 do CPP e conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. No caso concreto, a prova testemunhal, os registros audiovisuais e a confissão do réu demonstram a materialidade da qualificadora, não havendo vício a ser sanado.

5. A dosimetria da pena, contudo, apresenta vício parcial, pois a valoração negativa da conduta social baseou-se em registros criminais não transitados em julgado, o que contraria a Súmula 444 do STJ.

6. Mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, da culpabilidade e dos antecedentes, com afastamento da conduta social, redimensiona-se a pena-base para 04 anos de reclusão e 24 dias-multa.

7. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena definitiva é fixada em 03 anos e 04 meses de reclusão e 18 dias-multa.

8. Regime inicial alterado para o semiaberto, diante da nova pena imposta e da prevalência de circunstâncias judiciais favoráveis. Eventual detração penal poderá ser analisada no juízo da execução, conforme art. 66, III, “c”, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, com redimensionamento da pena para 03 anos e 04 meses de reclusão e 18 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:
“1. É possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo sem exame pericial, quando comprovada por outros meios idôneos e justificada a impossibilidade de produção da prova técnica. 2. A conduta social não pode ser valorada negativamente com base exclusiva em registros criminais não transitados em julgado, sob pena de violação à Súmula 444/STJ. 3. A pena-base deve ser proporcionalmente reduzida quando afastada uma das circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 155, § 4º, I; CPP, arts. 155, 158 e 167; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 809.877/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.074.222/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC 903.992/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 30.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 21 a 28 do mês de julho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WARLEM DA SILVA OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA (ID 26405858), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 26405828) no dia 23 de novembro de 2024, por volta das 4h15min da madrugada, o recorrente, vulgo "
Mão Suada
", invadiu o estabelecimento Express Copy, localizado na Avenida Marechal Rondon, Centro, Juruti/PA. Munido de chave de fenda, arrombou um janelão de vidro e subtraiu 18 (dezoito) aparelhos celulares de diversas marcas e modelos. O crime foi captado por câmeras de segurança e, posteriormente, confessado pelo próprio autor em interrogatório. Durante tentativa de fuga, o réu abandonou a mochila contendo os bens furtados, que foram recuperados pela Polícia Militar e identificados como pertencentes ao proprietário Francirley Moura Porto.

Em
razões recursais
(ID 26405867) a Defensoria Pública pugna pelo decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial. Aduz, ainda, a desproporcionalidade da dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi fixada sem fundamentação adequada para as circunstâncias judiciais negativas, pelo que a reprimenda base deve ser imposta no importe mínimo legal, com conseguinte alteração do regime prisional para semiaberto, após a detração.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 26405870), o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, destacando que a confissão do réu, os depoimentos da vítima e a constatação do local do crime foram suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo. Ademais, defende a legalidade da dosimetria da pena, afirmando que o juízo sentenciante fundamentou-se em elementos concretos, como a premeditação, o uso de instrumentos para arrombar a loja, a reincidência criminal do réu e os atos obscenos filmados, justificando a majoração da pena-base e a fixação do regime fechado.

Assim, requer o conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta superior instância, a
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, por entender que a fundamentação da sentença acerca da “conduta social” e das “circunstâncias do crime” apresentam lacunas. No entanto, sustenta que a pena-base pode vir a ser mantida com base nas circunstâncias judiciais de “culpabilidade” e “antecedentes”.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da desclassificação para furto simples. Decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de subsistência da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa alheia, quando ausente exame pericial específico acerca dos vestígios da destruição da barreira física, no caso, um janelão de vidro.

Dispõe o art. 155, §4º, I, do Código Penal:

“Furto qualificado

§4º A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;”

E o art. 158 do Código de Processo Penal estabelece:

“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

Todavia, o próprio sistema processual prevê exceção a essa regra, como delineado no art. 167 do mesmo diploma legal:

“Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”

Colhe-se dos autos
não ter sido juntado laudo que ateste o rompimento de obstáculo relativamente à empreitada delituosa
. Tal circunstância, todavia, no entendimento do Magistrado sentenciante, deu-se como demonstrada de acordo com a prova oral construída.

É certo que o tema é ponto de divergência doutrinária e na jurisprudência de nossos Tribunais. Há os que defendem que a incidência da aludida qualificadora deve ser reconhecida sempre que outros elementos dos autos comprovarem sua ocorrência, e aqueles que, segundo seu entendimento, para a incidência desta qualificadora, a prova testemunhal somente poderá suprir a pericial quando desaparecidos os vestígios para sua realização.

Entrementes, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica, veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS, EM CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR AS QUALIFICADORAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Todavia, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das qualificadoras de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial.

2. No caso dos autos, além da existência de situação excepcional a justificar a perícia indireta - inexistência de unidade regional de perícia na localidade, estão presentes outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada - registros fotográficos, testemunhos apresentados, e a própria confissão do paciente -, motivo pelo qual estas se mantém nos outros dois crimes de furto.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 809.877/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)”
(grifei)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedente.

2. No caso em exame a Corte de origem justificou a ausência de perícia no fato de que a vítima efetuou o reparo da porta violada, dando causa, assim, ao desaparecimento dos vestígios do arrombamento em sua residência.

3. Desse modo, verifica-se a existência de justificativa plausível para a ausência da perícia, devendo a qualificadora ser reconhecida com fundamento na declaração da vítima e de testemunhas.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.074.222/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)”
(grifei)

No que concerne aos sistemas de avaliação da prova, o processo penal brasileiro, adota, majoritariamente, o princípio da persuasão racional, segundo disposição do art. 155, do CPPB, cuja regra encontra, inclusive, fundamento constitucional, conforme art. 93, inciso IX, da CF/88.

Dispõe o citado dispositivo legal:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

De acordo com tal princípio, ao juiz é dada a permissão de decidir a causa de acordo com seu livre convencimento, desde que devidamente fundamentado nos autos, podendo admitir provas produzidas judicialmente e desprezar outras, já que não há hierarquia entre elas.

No caso vertente, em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

No caso concreto, o rompimento do janelão foi descrito pela vítima em juízo, confirmando ter encontrado o vidro forçado e aberto logo após o acionamento do alarme, além de relatar que o acesso se deu pelo segundo piso, com possível escalada. A testemunha policial Rodrigo Vasconcelos Tavares confirmou que, ao chegar ao local, o vidro já se encontrava arrombado, e que o réu foi encontrado pouco depois com os objetos subtraídos.

Mais contundente ainda é a confissão do próprio réu, que, em interrogatório judicial admitiu ter escalado o prédio e arrombado o janelão com uma chave de fenda para ingressar na loja e subtrair os aparelhos celulares.

Assim, a ausência de perícia formal não compromete a configuração da qualificadora, pois os vestígios materiais foram acessados de imediato por policiais e pela vítima, sem que houvesse preservação técnica do local, o que se mostra justificável.

Não há de se exigir, por outro turno, que a janela do estabelecimento permaneça danificada à espera da realização da prova técnica, por se tratar de elemento fundamental à manutenção da segurança da propriedade e das pessoas que ali trabalham.

Não há, pois, ilegalidade a ser sanada. A prova coligida é clara, suficiente e idônea à manutenção da qualificadora, que traduz precisamente o meio empregado para a execução do furto, com agravamento da reprovabilidade da conduta.

2. Da dosimetria da pena. Regime. Detração:

Relativamente à pena, clama a defesa pela condução da pena-base ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, ilegalmente fundamentadas pelo Juízo sentenciante.

Ao efetuar o cálculo penalógico referente ao evento delitivo, assim consignou o Magistrado primevo:

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Primeiramente, faço a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

1. CULPABILIDADE: o delito fora praticado com absoluta intencionalidade de delinquir, tendo a ação delitiva realizada na madrugada, por volta de 4h, período noturno, de menor vigilância sobre os bens e sossego público.

2. ANTECEDENTES: acusado possui antecedentes criminais, inclusive sentença condenatória transitada em julgado, nos autos do Processo nº 0800245-78.2022.8.14.0086;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social é reprovável, pois há vários registros criminais da prática de furto;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: são desfavoráveis, eis que o acusado sabendo que estava sendo filmado por câmeras de vigilância fez atos obscenos (ID 132219649), desdenhando dos registros como se não acontecesse nada pelo ato ilícito;

7. CONSEQUÊNCIAS: não foram graves, eis que a vítima não sofreu grandes prejuízos.

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais acima, hei por bem aplicar a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 155, §4º, I, do Código Penal Brasileiro.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Considerando que o acusado confessou a empreitada criminosa, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, de forma que atenuo a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena por se tratar de crime autônomo, desta forma, transformo a pena aplicada em CONCRETA e DEFINITIVA em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 155, §4º, I, do CPB.

III.4. DETRAÇÃO

O réu permanece preso desde a prisão em flagrante, no dia 23/11/2024, no entanto, deixo de proceder a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP, considerando que não alterará o regime inicial de cumprimento e tal período poderá ser utilizado para os benefícios na execução da pena, a critério do juízo da execução penal.

III.5. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do CP, por se tratar de réu reincidente específico, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o FECHADO, em estabelecimento indicado pela SEAP.”

A fixação da pena-base consiste na etapa em que o juiz, observando os limites legais previstos, define a sanção inicial a ser imposta ao condenado, considerando a finalidade preventiva e repressiva da pena. Para tanto, deve fundamentar sua escolha com base nos oito vetores previstos no caput do art. 59 do Código Penal, analisando-os de forma individualizada e com indicação expressa dos elementos concretos que os tornam favoráveis ou desfavoráveis. Essa motivação é essencial para assegurar a legalidade e impedir arbitrariedades na dosimetria penal.

Na primeira fase da dosimetria, foi fixada a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, com fundamento na desfavorabilidade de três circunstâncias judiciais:
culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime
. No entanto, a análise da
conduta social
foi embasada em “vários registros criminais da prática de furto”, sem indicação de condenações transitadas em julgado além da única efetivamente considerada nos antecedentes.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 444, estabelece que:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Assim, a valoração negativa da conduta social com base exclusiva em registros criminais não definitivos encontra vedação expressa. Não havendo demonstração de condenações transitadas em julgado adicionais, impõe-se o afastamento da negativação dessa circunstância judicial.

A manutenção das avaliações negativas da
culpabilidade
– em razão da prática intencional em repouso noturno – e das
circunstâncias do crime
– pelo desprezo demonstrado ao fazer gestos obscenos diante das câmeras – permanece hígida.

A manutenção da avaliação negativa da
culpabilidade
encontra respaldo na intensidade do dolo manifestado pelo réu, que não apenas arquitetou e executou a subtração de bens alheios, mas o fez
em período de repouso noturno (04h15min da madrugada)
, circunstância que demonstra cálculo e aproveitamento da diminuição da vigilância natural sobre os bens e da vulnerabilidade do estabelecimento comercial. Tal escolha temporal não configura apenas um dado acidental, mas revela incremento do desvalor da conduta, pois a escolha consciente da madrugada visa a maximizar a eficácia do crime e minimizar o risco de captura, o que exaspera a censurabilidade da ação, diante do contexto de vulnerabilidade social e vigilância reduzida.

No tocante às
circunstâncias do crime
, sua valoração negativa também se impõe. O acusado, ciente da presença de câmeras de vigilância no local, conforme confessado em juízo e registrado nos autos de vídeo, não apenas desconsiderou esse mecanismo de controle, como
propositadamente realizou gestos obscenos diante das filmagens
, atitude que revela não só desprezo pelo ilícito que cometia, mas também escárnio perante o sistema punitivo e a própria vítima. Esse comportamento transborda o tipo penal objetivo e reflete
um grau de afronta e insolência que agrava o contexto fático do delito
, justificando o juízo negativo.

A doutrina penal orienta que as circunstâncias do crime devem ser apreciadas na sua dimensão qualitativa, e não meramente formal, sendo legítima a exasperação da pena-base diante de atitudes que, embora não componham elementares do tipo, representam agravamento ético-social do injusto.

Também permanece válida a consideração negativa dos
antecedentes criminais
, diante da existência de sentença condenatória transitada em julgado (Processo nº 0800245-78.2022.8.14.0086), sem incidir em
bis in idem
, pois não aplicada a agravante da reincidência na segunda fase.

Assim, deve a pena-base ser
REDIMENSIONADA PROPORCIONALMENTE
.

Considerando que, inicialmente, três vetoriais desfavoráveis elevaram a pena do mínimo legal (2 anos) para 5 anos, o afastamento de uma delas (conduta social) recomenda a fixação da pena-base em patamar proporcional de
04 (quatro) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), reduzo a pena para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do crime.
Ausentes causas de aumento ou diminuição, esta se torna a pena definitiva.

Embora a pena fixada (3 anos e 4 meses) esteja dentro do limite legal (até 4 anos),
o réu é reincidente em crime doloso
, conforme já assentado, o que
por si só já inviabiliza a substituição por penas restritivas de direito
, nos termos do inciso II, do art. 44, do CPB,
sem margem de discricionariedade judicial
.

Diante da
pena inferior a 04 (quatro) anos
e da
prevalência de circunstâncias judiciais favoráveis
, é legítima e proporcional a fixação do
regime inicial
semiaberto
, com fundamento na
Súmula 269/STJ
.

Acerca da
detração penal
, tal instituto, previsto no art. 42 do Código Penal e no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, permite que o tempo de prisão provisória seja computado como pena já cumprida, de modo a evitar excesso de execução.

A redação conferida pela Lei n.º 12.736/2012 possibilita que a consideração do tempo de custódia cautelar ocorra desde a sentença condenatória.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aferição da repercussão concreta da detração no regime inicial deve ser feita preferencialmente no juízo da execução penal, quando então já estará perfeitamente delineado o
quantum
de pena efetivamente cumprido em caráter provisório, com documentação oficial atualizada e condições processuais consolidadas.

Assim:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO CUMPRIDO DE PRISÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

(...)

3. O Tribunal de origem não realizou a detração, justificando a ausência de informações precisas sobre o tempo de prisão preventiva e a execução provisória, transferindo a análise para o Juízo da execução penal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a detração do tempo de prisão provisória deve ser realizada pelo Juízo sentenciante ou se, na ausência de informações suficientes, cabe ao Juízo da execução penal realizar essa análise.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência desta Corte estabelece que, na ausência de informações suficientes sobre a custódia cautelar, a detração deve ser pleiteada perante o Juízo de Execução, conforme art. 66, III, "c", da LEP.

6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento consolidado de que a ausência de dados precisos sobre o tempo de prisão preventiva transfere ao Juízo da execução penal a tarefa de aplicar a detração.

7. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que justifique a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. Na ausência de informações suficientes sobre o tempo de prisão provisória, a detração deve ser analisada pelo Juízo da execução penal. 2. A competência para a detração é do Juízo sentenciante, mas, na falta de dados precisos, cabe ao Juízo da execução penal realizar essa análise".

(STJ, AgRg no HC n. 903.992/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)”. (grifei)

Assim, eventual reavaliação poderá ser postulada futuramente no juízo da execução, onde se permitirá aferição precisa do tempo de pena cumprido provisoriamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena cominada ao réu a
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do crime
, em
regime inicial

semiaberto
, com manutenção da sentença objurgada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025